Tribunal: TJBA
Processo: 0001537-09.1997.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001537-09.1997.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: INCON PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A Advogado(s): PJ6 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. RECURSO COM INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra Acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença que extinguiu a Execução Fiscal por abandono da causa (art. 485, III, do Código de Processo Civil). O Embargante alega a existência de contradição e omissão no julgado. II. Questão em discussão 2. As questões a serem analisadas são: a) A existência de contradição no Acórdão, que teria aplicado o art. 485, III e § 1º, do CPC, sem a observância dos requisitos legais, notadamente a intimação para suprir a falta em cinco dias; e b) A existência de omissão quanto à tese de aplicabilidade obrigatória do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) em detrimento da extinção por abandono prevista no CPC. III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração possuem finalidade específica, delimitada pelo art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma de um julgamento desfavorável. 4. Não há contradição no Acórdão embargado. A decisão fundamentou, de forma clara e coerente, que a intimação pessoal da Fazenda Pública, realizada por meio eletrônico para dar andamento ao feito sob pena de extinção, cumpriu a exigência do art. 485, § 1º, do CPC. O descontentamento com a interpretação da norma não configura contradição interna no julgado. 5. Inexiste a omissão apontada. O Acórdão (ID 99856203) enfrentou diretamente a questão da aplicabilidade do art. 40 da LEF, concluindo que o referido dispositivo trata de hipótese fática diversa (suspensão por não localização do devedor ou de bens) e não impede a extinção por abandono, decorrente da inércia do exequente em cumprir determinação judicial, dada a aplicação subsidiária do CPC (art. 1º da LEF). A matéria foi decidida, e a pretensão do Embargante é de reanálise do mérito. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há contradição no julgado que considera cumprido o requisito do art. 485, § 1º, do CPC pela intimação pessoal (eletrônica) da Fazenda Pública para dar andamento ao feito sob pena de extinção, sendo desnecessária uma segunda intimação específica para o mesmo fim." "2. Inexiste omissão quando o acórdão analisa expressamente a controvérsia sobre a aplicabilidade do art. 40 da LEF, concluindo que a extinção por abandono (art. 485, III, CPC) não é afastada pela referida norma, que se destina a hipótese fática distinta." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0001537-09.1997.8.05.0103, figurando, como Embargante, ESTADO DA BAHIA, e, como Embargada, INCON PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça